Tribunal: TJES
Processo: 5004073-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004073-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ANTONIO JOAO DOS REIS FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 01/2022. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE SAÚDE. EXAME DE SANGUE CONSTATANDO A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA ANFETAMINA. CANDIDATO COM TDAH LEVE DIAGNOSTICADO DESDE A ADOLESCÊNCIA E EM TRATAMENTO COM USO DE MEDICAMENTO. EDITAL QUE NÃO PREVÊ A DOENÇA COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A PLENA CAPACIDADE LABORAL DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A substância anfetamina encontrada no exame toxicológico do candidato deriva da medicação por ele utilizada em razão do diagnóstico de TDAH, realizado desde a adolescência.
2.
Analisando detidamente o edital do concurso verifica-se que o mesmo não prevê a referida doença como condição incapacitante ao exercício do cargo público (item 10.3.15, inciso XIV – doenças psiquiátricas).
3.
Ademais, o laudo particular acostado aos autos do processo referência atesta a plena capacidade laboral do Agravado que, inclusive, exerce o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais desde 2009, inexistindo qualquer notícia de fato que desabone sua conduta.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004073-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO:
ANTÔNIO JOÃO DO REIS FILHO

PARTE INTERESSADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Mandado de Segurança nº 5008443-75.2023.8.08.0024, permitindo a permanência do Impetrante no certame deflagrado pelo Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho de 2022.

Em suas razões recursais (ID 4799992) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que o Agravado é candidato no concurso para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022, e foi considerado inapto na terceira etapa do certame, em razão da presença de anfetamina em seu exame toxicológico;
(ii)
que tal condição é considerada incapacitante, nos termo do item 10.3.15 do edital;
(iii)
que o diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) é incompatível com as atribuições do cargo pretendido;
(iv)
que não houve qualquer ilegalidade no ato de eliminação do candidato; e
(v)
impossibilidade do Judiciário de ingressar no mérito administrativo.

Pois bem. Conforme informações constantes dos autos, a substância anfetamina encontrada no exame toxicológico do candidato deriva da medicação por ele utilizada em razão do diagnóstico de TDAH.

Analisando detidamente o edital do concurso, verifica-se que o mesmo não prevê a referida doença como condição incapacitante ao exercício do cargo público (item 10.3.15, inciso XIV – doenças psiquiátricas).

Ademais, o laudo particular acostado aos autos do processo referência atesta a plena capacidade laboral do Agravado. Destaco o seguinte trecho:

“Paciente ANTÔNIO JOÃO DOS REIS FILHO, 34 anos, solteiro, graduado em Direito, Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais há 13 anos, diagnóstico prévio na adolescência de Transtorno de Déficit de Atenção, condição neuropsiquiátrica que afeta pré-escolares, crianças, adolescentes e adultos, tendo como característica um padrão de redução sustentada no nível de atenção [...]. Ao diagnóstico na adolescência o paciente iniciou o tratamento médico com anfetamina e relata melhora sustentada da concentração, com repercussões positivas na vida escolar e, em seguida, em atividades acadêmicas e laborais. [...] Paciente está sob meus cuidados desde 2020 em regime ambulatorial de consultas bimensais, em função de manifestações clínicas compatíveis com TDAH tipo desatente grau leve (DSM V: TDAH predominantemente desatento, CID 10: F90.0), em uso de dimesilato de lisdexanfetamina fracionado em 35g/dia, aderindo ao tratamento, mantendo estabilidade do quadro clínico durante todo o período de tratamento, sem alterações da personalidade e do comportamento, apresentando-se lúcido, cordial, atenção normovígil e normotenaz, funções cognitivas preservadas, eutímico, pensamento lógico-formal, apresenta juízo crítico de si e da realidade, sem atos impulsivos e agressivos, sem prejuízos pessoais, sociais e laboral no exercício de sua função de Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, inclusive sem necessidade de afastamento médicos. Sob o ponto de vista psiquiátrico o paciente apresenta TDAH tipo desatento grau leve, sem transtornos de personalidade e de comportamento, vem sendo tratado com psicofármaco de primeira linha regulamentado pela ANVISA (dimesilato de lixdexanfetamina), cuja substância se fará presente nos exames toxicológicos, não apresenta qualquer alteração do estado mental que prejudique sua capacidade de entendimento e determinação, ou assumir comportamentos de risco para si e para terceiros, portanto sua condição clínica é absolutamente compatível com o cargo de Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo.”

Dessa forma, consoante destacou a Julgadora primeva, “
o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que acomete o autor (CID-10: F90.2, ID 23099127) não se afigura incapacidade que impeça o prosseguimento no certame, nem mesmo a posse no cargo pretendido, em caso de aprovação. Isso porque, além de o laudo de ID 23015238 indicar que o requerente não apresenta quaisquer alterações do estado mental [...] e que sua condição clínica é absolutamente compatível com o cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, não se pode ignorar que o mesmo exerce o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais desde 2009, inexistindo qualquer notícia de fato que desabone sua conduta, como informado à banca examinadora (ID 23015235 - págs. 3/9)”.

Destaco, por fim, que contra a decisão ora impugnada já havia sido interposto outro recurso de Agravo de Instrumento (5004351-29.2023.8.08.0000), tendo como Agravante o Estado do Espírito Santo (que também consta do polo passivo da ação na instância ordinária), o qual foi julgado por esta Egrégia Câmara em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 01/2022. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE SAÚDE. EXAME DE SANGUE CONSTATANDO A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA ANFETAMINA. CANDIDATO COM TDAH LEVE DIAGNOSTICADO DESDE A ADOLESCÊNCIA E EM TRATAMENTO COM USO DE MEDICAMENTO. EDITAL QUE NÃO PREVÊ A DOENÇA COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A PLENA CAPACIDADE LABORAL DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A substância anfetamina encontrada no exame toxicológico do candidato deriva da medicação por ele utilizada em razão do diagnóstico de TDAH, realizado desde a adolescência.
2.
Analisando detidamente o edital do concurso verifica-se que o mesmo não prevê a referida doença como condição incapacitante ao exercício do cargo público (item 10.3.15, inciso XIV – doenças psiquiátricas).
3.

Ademais, o laudo particular acostado aos autos do processo referência atesta a plena capacidade laboral do Agravado que, inclusive, exerce o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais desde 2009, inexistindo qualquer notícia de fato que desabone sua conduta.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.